Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726692-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face de BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0719586-80.2018.8.07.0001), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela exequente BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, em face das empresas SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o fito de alcançar o patrimônio das suscitadas para satisfação do credito referente à presente execução no. 0719586-80.2018.8.07.0001 e à execução no. 0719878-65.2018.8.07.0001, que também tramita perante este juízo, as quais foram suspensas nos termos do art. 921, III, do CPC. A exequente pugna pelo reconhecimento de fraude à execução, em vista da alienação da participação societária da executada CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA para a requerida ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em que o valor irrisório das cotas sociais da empresa SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., em suposta confusão patrimonial. Questão idêntica, com mesmo pedido e partes, foi objeto de deliberação nos autos da execução no. 0719878-65.2018.8.07.0001. Naquele feito, foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica iniciado a pedido da parte exequente com o escopo de se atingir o patrimônio da pessoa jurídica SPLENDIDO S.A. e reconhecer a fraude à execução face a alienação da totalidade da participação de CONCEITO NA SPLENDIDO para ARTEMIS. Demonstra o Exequente que, ao tempo da citação, a Executada era titular de 100% do capital acionário de SPLENDIDO (id 121566496, pág. 07), a qual era proprietária de imóvel localizado na QNM 33, Área Especial “C”, Ceilândia/DF, de matrícula no 26042, do 6o Ofício. Registra que o imóvel foi alienado pela Executada à SPLENDIDO em 04/07/2014. Acrescenta que a Executada alienou, em 18/03/2021, a totalidade de sua participação na SPLENDIDO para ARTEMIS, em 80%, e para MENDES, em 20%, consoante id 121568695, pág. 05. Sustenta a Exequente fraude à execução e confusão patrimonial, uma vez que ALEXANDRE MATIAS ROCHA, sócio da administrador da Executada, é também administrador de ARTEMIS, que, por sua vez, tem como sócios a própria CONCEITO, além de CAROLINA DE ABREU MATIAS, esposa de ALEXANDRE, consoante documento juntado ao id 121568697. Assevera que ARTEMIS tem como sócios o próprio Executado, a pessoa de Alexandre (que é sócio do Executado) e a pessoa de Carolina (que é esposa de Alexandre). Informa que, antes da alienação da participação da Executada na SPLENDIDO, tinha-se o seguinte quadro: CONCEITO LTDA Sócio administrador: Alexandre Matias Rocha ARTEMIS LTDA Sócios administradores: Conceito Ltda, Alexandre e Carolina SPLENDIDO S.A Sócio administrador: Conceito Após a alienação, passou-se a seguinte situação: CONCEITO Sócio administrador: Alexandre Matias Rocha ARTEMIS Sócios administradores: Conceito Ltda Ltda, Alexandre e Carolina SPLENDIDO S.A Sócios administradores: Artemis Ltda (80%) e Mendes Ltda (20%) A respeito do imóvel supracitado, localizado em Ceilândia/DF, indica o Exequente, por meio da certidão de ônus juntada ao id 121566544, que a SPLENDIDO S.A pretende erigir um empreendimento imobiliário com 531 unidades imobiliárias autônomas, conforme R 20 na certidão de ônus, datada de 21/05/2021. Todavia, repita-se, a Executada (CONCEITO), que era 100% acionária da SPLENDIDO, em 18/03/2021, dois meses antes do registro acima, e ao tempo desta Execução, alienou sua participação para ARTEMIS e MENDES, sendo que ARTEMIS possui como sócios o próprio Executado (CONCEITO), além de ALEXANDRE, que também é sócio do Executado. Diante do exposto, o Exequente requereu o reconhecimento de fraude à execução em relação a alienação societária celebrada entre CONCEITO e ARTEMIS (que consistiu em 80% das cotas da empresa SPLENDIDO), bem como a desconsideração da personalidade inversa para se atingir os bens desta última. Intimada, a ARTEMIS aduz não haver fraude à execução, já que o próprio Executado faz parte de seu quadro societário, cuja participação representa valor maior que sua antiga participação na SPLENDIDO. Também intimada, SPLENDIDO afirma que, em junho de 2022, PROPRIETE LTDA, que tem como sócia Sandra Mendes (sócia em comum da Mendes Ltda e que detinha 20% das cotas na SPLENDIDO), teria adquirido todas as cotas desta. Alega que, pelo fato de a aquisição das cotas ter ocorrido antes da citação quanto ao presente incidente, seria descabida o deferimento deste incidente." As alegações e documentações apresentadas pela suscitada SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA foram as mesmas apresentadas naqueles autos. Alega a suscitada ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em apertada síntese, que não houve a aquisição das contas sociais da executada, que não teve o intuito de levar à insolvência a executada CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, que não teria ocorrido fraude, considerando que não houve alienação de bens que levassem à insolvência, porquanto a executada detém participação societária na empresa Artemis que, inclusive, representa valor maior que sua antiga participação na empresa Splendido, e que o bem que a exequente aduz ser passível de garantir a execução pertence a terceiro, que não integra a relação processual. Acrescenta, ainda, que estariam ausentes os requisitos para caracterização do abuso de personalidade jurídica. É o breve relatório. DECIDO A executada foi citada em 19/08/2019 (id. 25411514). Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens; porém, todas restaram infrutíferas, motivo por que o processo foi suspenso por execução frustrada em 22/09/2020 (id. 72789356). Diligentemente, após a exequente obter informações quanto aos negócios empresariais referentes às empresas CONCEITO, ARTEMIS e SPLENDIDO, demonstrando nítida formação de grupo econômico entre as três pessoas jurídicas, foi instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Como dito, o escopo do exequente é atingir o patrimônio da SPLENDIDO e reconhecer fraude à execução já que, no curso da execução, a executada teria alienado sua participação na pessoa jurídica SPLENDIDO para a pessoa jurídica ARTEMIS, que tem sócio em comum com a executada. Não se admite a desconsideração com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para com o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para tanto, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria maior subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria maior objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui regra geral do sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do Código Civil atual. Logo, a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Há nos autos, não apenas indícios, mas elementos de prova que permitem estabelecer convicção acerca da existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, com o nítido intuito de frustrar o pagamento aos credores, entre as sociedades empresariais CONCEITO, SPLENDIDO e ARTEMIS. A farta documentação acostada e, principalmente, a que demonstra a alienação, pela executada, em 18/03/2021, da totalidade de sua participação na SPLENDIDO para ARTEMIS e MENDES (id. 121571129, pág. 05), quando já ciente da existência de execução - capaz, inclusive, de reduzi-la à insolvência - bem caracteriza a intenção inequívoca da executada de esvair seu patrimônio para frustrar o pagamento da dívida e, com essa manobra, lesar credores de boa-fé. Assim, o deferimento de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe, ante o abuso do sócio - e até desvio de finalidade - no tocante à utilização do manto da personalidade jurídica para lesar credores. Por outro lado, o fato de a SPLENDIDO ter sido adquirida por outra pessoa jurídica, após a venda por parte de ARTEMIS, coincidentemente após a instauração do incidente de personalidade jurídica e antes da citação do adquirente, não é circunstância que, por si só, justifica o indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, como querem fazer crer as suscitadas. Em uma simples consulta processual, verifica-se que ARTEMIS consta no polo passivo de diversas execuções em trâmite neste Tribunal, muitas das quais possuem o mesmo patrono que atua neste feito em sua defesa. Ora, alegar boa-fé na venda efetuada pela ARTEMIS a PROPRIETE, coincidentemente após a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e antes da efetiva citação de ARTEMIS, é contar com certa lentidão da Justiça para se esquivar de suas obrigações. Falta, pois, conduta pautada na ética e na boa-fé. Conforme dito, o patrono que aqui atua na defesa de ARTEMIS e na defesa da executada é o mesmo que também atua em outros processos neste Tribunal em favor daquela, sendo nítido o conhecimento de ARTEMIS quanto à instauração do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda antes de sua citação se perfectibilizar. Por outro lado, quanto à fraude à execução, além da ação em curso, são necessários a alienação capaz de reduzir o devedor à insolvência e o conhecimento prévio, pelo adquirente, da existência da demanda. Todos os requisitos para conhecimento da fraude estão presentes. Primeiro, há nítida insolvência da executada, diante da ausência de localização de bens passíveis de expropriação; segundo, em razão da alienação havida entre a executada e ARTEMIS, de modo a transferir para esta a quase totalidade de sua participação na SPLENDIDO, com conhecimento prévio, por parte de ARTEMIS, da má-fé da executada, evidenciada pelo fato de ambas possuírem sócio em comum: Alexandre Matias Rocha. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa para o fim de alcançar o patrimônio da suscitada SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 18.898.771/0001-03). Por conseguinte, com fulcro no artigo 792, IV, c/c artigo 792, §1o, do CPC, reconheço a ocorrência de fraude à execução, de modo a tornar a transferência das cotas sociais de SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., agora sob a forma jurídica LTDA, na proporção de 80%, para ARTEMIS LTDA, ineficaz perante a exequente e a presente execução. Fixo multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no art. 774, parágrafo único, do CPC, que será revertida em proveito da exequente. Inclua-se SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo da presente execução. Em prosseguimento, junte a exequente planilha atualizada da dívida, em 5 dias. Após, fica a executada SPLENDIDO, por meio de seu patrono constituído, intimada a pagar o débito em três dias ou oferecimento de embargos no prazo legal. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução em face de SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 18.898.771/001-03) ou SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 18.898.771/001-03), para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, a exequente deverá comunicar a este juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Anote-se. Comunique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ausência de fraude patrimonial. Alega que não existia registro de constrição ao tempo da alienação da sociedade e que o mero pedido de desconsideração contra a alienante é insuficiente para fazer presumir a má-fé da adquirente. Acrescenta que não houve redução da garantia do credor. Defende, enfim, a ilegitimidade da SPLENDIDO SPE para figurar na execução e a sua boa-fé. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença da probabilidade de êxito do instrumento. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada quando configurado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil. A fraude à execução, por sua vez, é configurada quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme art. 792, inc. IV, do CPC. Na presente hipótese, BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME moveu ação de execução em face CONCEITO – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, objetivando alcançar a satisfação de crédito superior a 1 milhão de reais. Tem-se que, ao tempo da citação, a devedora era titular do capital acionário da empresa SPLENDIDO. Vê-se, ainda, que, no curso da execução, a executada alienou integralmente a sua participação acionária na referida empresa para as empresas ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MENDES SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, frustrando o resultado útil da execução em trâmite. Verifica-se, também, que houve suficiente demonstração acerca da confusão patrimonial, visto que ALEXANDRE MATIAS ROCHA é sócio administrador da CONCEITO e também administrador da ARTEMIS. A ARTEMIS, por sua vez, tem como sócios a própria CONCEITO, além de CAROLINA DE ABREU MATIAS ROCHA, esposa de ALEXANDRE MATIAS ROCHA. Tal situação denota o conhecimento de ambas as sociedades quanto à execução. Por outro lado, cumpre destacar que o § 2o do art. 792 do CPC estabelece que é ônus do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, a fim de afastar a configuração da fraude à execução. Além disso, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS APÓS A PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - A alteração do contrato social ocorreu após iniciado o cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais), inclusive após o deferimento da penhora das quotas sociais/ações da empresa em nome do executado, capaz de reduzir o alienante-devedor à insolvência, o que caracteriza a má-fé e a fraude à execução. Súmula 375 do e. STJ. II - Em embargos de terceiro, a atribuição de honorários sucumbenciais está amparada no princípio da causalidade, a teor da Súmula 303 do STJ. III - Deve o embargante arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda, em razão de não ter havido constrição indevida, pois comprovada a fraude à execução. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1234934, 07273309220198070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) No caso, a Agravante não logrou demonstrar que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução. Nesse contexto, e na estreita via cognitiva do momento processual, julgo não haver suficiente verossimilhança nas alegações, de modo a descaracterizar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica ou do reconhecimento da fraude à execução. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024 17:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador